Tribunal: TJDFT
Processo: 0740552-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROCESSAMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial com o fim de constituir o devedor em mora.
2. O Superior Tribunal de Justiça afirma que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo recebimento na localidade. (AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
4. No caso em análise, o Apelante não realizou a notificação extrajudicial no endereço informado pelo Apelado no momento da celebração do contrato. Denota-se da notificação extrajudicial emitida pelo Apelante que o endereço se encontra incompleto.
5. Ocorre vício na notificação extrajudicial quando expedida em endereço incompleto ao fornecido pelo devedor no momento da contratação e, como consequência, não constitui o devedor em mora, ainda mais quando recebida por terceiro, alheio à relação contratual.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.